Tribunal: TJSP
Processo: 1520938-73.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520938-73.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
URZEDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520938-73.2019.8.26.0228 -Voto no 14.452
2
Voto no 14.452
Apelação no 1520938-73.2019.8.26.0228
Roubo majorado - Pretendido afastamento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo - Majorante, todavia, autenticada -
Penas que não demandam reparos - Fixação de
regime fechado ao início de cumprimento -
Impossibilidade de substituição por outro menos
gravoso - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 106/113) que julgou
procedente a ação penal e condenou Emerson Urzedo de Lima, como incurso no art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Resignado com a condenação o réu pleiteia, apenas, o afastamento da
majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que o artefato não foi
apreendido, e a modificação do regime carcerário para o semiaberto (fls. 130/133).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 137/146), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 155/160).
É o relatório.
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, agindo em unidade de desígnios com indivíduo até aqui não identificado e
mediante grave ameaça consistente em emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo
I/BMW X3, placas DGV 3266 (avaliado em R$ 250.000,00), uma bolsa marca Longchamp
(avaliada em R$ 500,00), uma peça de roupa, duas folhas de cheque do Banco Santander,
dois anéis de ouro ( avaliados em R$ 1.000,00), um perfume da marca Giorgio Armani, R$
850,00 em espécie, dois óculos de sol marcas Livo e Giorgio Armani (avaliados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520938-73.2019.8.26.0228 -Voto no 14.452
3
600,00), um relógio de pulso Samsung (avaliado em R$ 2.000,00), e um óculos de sol Ray
Ban (avaliado em R$ 500,00), bens pertencentes a Daniela Guimarães Vieira.
Não questionadas, na essência, autoria e materialidade do crime, cinge-se o
enfrentamento àquilo que pontuado pela parte.
Não assiste razão ao recorrente ao disputar o afastamento da majorante relativa
ao emprego de arma de fogo.
Isso porque, nada obstante a vítima Daniela, ao descrever a abordagem dos
assaltantes, tenha afirmado que o réu “aparentava estar armado”, e a fim de que ela -
ofendida - se afastasse do automóvel, a ameaçou, dizendo “sai, sai, senão eu atiro”,
empurrando-a com violência para que se afastasse do veículo, a testemunha Jailton Batista
não deixou dúvidas a respeito desse pormenor (emprego de arma).
Com efeito, sempre que ouvido (fls. 14 e gravação inserta nos autos digitais),
Jailton asseverou que naquele final de tarde fazia a segurança daquele sítio (um Centro
Espírita, localizado no bairro do Campo Belo), quando ouviu gritos femininos vindos da
rua; ao se dirigir ao local, ouviu a vítima dizendo “socorro, socorro, estão roubando meu
carro”. Viu, então, dois rapazes, já no interior de uma BMW. Aproximou-se, mas o
apelante, que estava na direção daquele auto, jogou o carro em sua direção e lhe apontou
uma arma de fogo, “prateada e de cano curto”, motivo pelo qual decidiu recuar. Após a
fuga da dupla, acionou a polícia. Algum tempo depois, foi chamado à repartição, onde
reconheceu Emerson com absoluta certeza como sendo aquele que jogou o carro contra si
e lhe apontou um revólver. Segundo teve conhecimento, o apelante foi interceptado ainda
em poder do automóvel de Daniela. Por fim, disse ainda que em razão de sua profissão
como segurança, conhece bem armas de fogo e pode afirmar que aquela portada pelo réu
era verdadeira.
E mais do que isso não era necessário dizer a fim de que se acatasse a
majorante respectiva, tal como feito na origem.
Nem se pode perder de vista que a causa de aumento prevista no artigo 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da realização de exame pericial e mesmo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520938-73.2019.8.26.0228 -Voto no 14.452
4
apreensão do instrumento quando comprovado seu emprego por outras provas produzidas
no feito. Nessa toada:
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo igualmente não
prospera. Independentemente de ser causa subjetiva, que advém do temor da
vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou objetiva, que decorre
do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o reconhecimento da
qualificadora prescinde da apreensão e exame pericial do artefato, se outras
provas demonstram a sua utilização no roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o emprego de arma no
roubo, mas não houve prisão imediata do agente, é de se reconhecer a
respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão e consequente
impossibilidade de perícia” (Apelação Criminal no 0021441-33.2013.8.26.0050,
Comarca de São Paulo, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, em
virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo pericial que comprove a
lesividade do objeto. Tal alegação não pode prosperar, visto que o conjunto
probatório não deixa dúvidas de que houve ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, conforme corroborado pelo ofendido, não sendo necessária a
apreensão de arma e nem a sua submissão a perícia” (Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De
Paula Santos, j. em 05.03.2015, v.u.).
E ainda:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão
vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de agentes e o
emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é
indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a
realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e a potencialidade
intimidativa delas, presente no caso” (Apelação Criminal n° 990.09.219942-0,
Comarca de Serra Negra, Colenda Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro
Franco, j. em 28.01.10, v.u.).
No que tange à pena, inexistem alterações a fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520938-73.2019.8.26.0228 -Voto no 14.452
5
Na primeira fase, as basais foram fixadas acimas dos mínimos à vista das
consequências do crime, considerado o prejuízo de grande monta suportado pela vítima; na
sequência, contudo, retroagiram aos assoalhos, sopesadas a confissão espontânea e a
menoridade relativa do agente.
Na terceira etapa, reconhecidas duas causas de aumento - do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo -, diante da inovação trazida pela Lei no 13.654/18,
devida a aplicação somente da causa de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no art. 157, §
2-A, I, do Código Penal, conforme procedido pela origem.
Isto porque, conforme reza o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, “no
concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais aumente ou diminua”.
Tem-se, então, penas definitivas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, considerados o desvalor do comportamento, a substancial
intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo - duplamente agravado - a
periculosidade e personalidade desajustada do agente, bem como as nuances que
envolveram a prática, destacando-se, nesse particular, a violência empregada contra a
ofendida, que foi empurrada, e também o fato de o réu ter jogado o carro e apontado a arma
de fogo contra aquele que foi em socorro da vitimada, condutas que, evidentemente,
sugerem maior ousadia e destemor, descabe, em concreto, conforme reza o artigo 33, § 3o
do Código Penal, a mitigação do regime fixado.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade do
crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito grave,
demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só poderá ser
considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional fechado,
como foi fixado, com propriedade, em primeira instância” (Relator Des. Cardoso
Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520938-73.2019.8.26.0228 -Voto no 14.452
6
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia típica
impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas” (Relator Des.
França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 01/09/2015).
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo
dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar
descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator